Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-62.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000897-62.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOSE ROBERTO MAGNONI
IMPETRANTE: ELIANE GOMES FERREIRA, WESLEU ROBERT DE AMORIM
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Roberto Magnoni, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.
Narram os impetrantes que no dia 29.12.2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Aduzem que o paciente desconhecia o fato de que no caminhão por ele conduzido era transportado entorpecente, pois apenas estava na sua direção porque o coacusado estava com exame toxicológico vencido, não tendo participação dolosa no delito.
Sustentam, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, de modo que esta circunstância, aliada aos bons predicados e a condição de saúde do paciente justificam a aplicação de cautelares menos onerosas ou a prisão domiciliar.
É o essencial.
Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, ante a apreensão de mais de 115 quilos de cocaína, como também pela possibilidade de reiteração criminosa, sendo que o próprio paciente admitiu possuir condenação anterior por crime de homicídio.
O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta, para fins de decretação de prisão preventiva:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)
Outrossim, a alegação de que o paciente desconhecia o fato de que no caminhão por ele conduzido era transportado entorpecente, pois apenas estava na sua direção porque o coacusado estava com exame toxicológico vencido, não tendo participação dolosa no delito, não comporta análise na via do habeas corpus, pois demanda dilação probatória.
Por fim, não há comprovação de situação clínica que demonstre extrema debilidade da saúde do paciente, a autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA